Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BENEFICIÁRIAS INFANTES. BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento ao erário dos valores referentes à pensão militar, recebidos em decorrência de erro da Administração.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré (dois infantes representados pela genitora) recebia, inicialmente, a pensão militar por morte ficta do respectivo genitor, ex-1o Sargento, excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina, em 1o.10.2009; (ii) cessado administrativamente o pagamento do benefício, por motivo de ilegalidade apontada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, a parte ré ajuizou ação de conhecimento com a finalidade de restabelecer o pagamento da pensão militar (processo n.o 2012.01.1.084198-9), o que foi atendido, inicialmente, em decisão monocrática proferida pelo e. relator do agravo de instrumento n.o 2012.00.2.014411-0, publicada em 16.07.2012. No entanto, no julgamento colegiado proferido pela 5a Turma Cível, o recurso foi desprovido e revogada a anterior decisão que teria restabelecido a pensão militar; (iii) os pedidos formulados na ação principal (processo n.o 2012.01.1.084198-9) foram julgados improcedentes. A apelação foi desprovida, com trânsito em julgado em 14.12.2015; (iv) o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por decisão colegiada proferida em 30.09.2020 (processo n.o 00600-00005283/2020-60), determinou a imediata suspensão do pagamento do benefício pago à parte ré; (v) a parte ré continuou a perceber a pensão militar de 14.12.20215 até 30.09.2020 (fato incontroverso); (vi) a Polícia Militar do Distrito Federal instaurou o processo administrativo n.o 00054-00083201/2021-88. As tentativas de composição administrativa foram infrutíferas; (vii) em 23.04.2024, o Distrito Federal (apelado) ajuizou a presente ação de ressarcimento dos valores recebidos pela parte ré, a título de pensão militar, no período de 12.12.2015 e 30.09.2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ressarcimento ao erário de valores pagos a título de pensão militar, após o trânsito em julgado de decisão que reconheceu a inexistência do direito ao benefício, diante de erro administrativo e da alegação de boa-fé das beneficiárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pensão militar teve origem em decisão judicial precária, concedida em sede de agravo de instrumento, posteriormente reformada pela sentença de improcedência, confirmada em grau recursal e com força de coisa julgada.
5. A continuidade dos pagamentos não decorre de interpretação equivocada da norma pela Administração, mas de erro administrativo operacional.
6. No caso concreto, as apelantes (parte ré) são infantes, absolutamente incapazes à época dos fatos (CC, art. 3o). Por essa condição, não se lhes poderia exigir discernimento ou qualquer iniciativa no sentido de identificar a (ir)regularidade do(s) pagamento(s).
7. Ainda que se considere que a representante legal tivesse ciência da improcedência do pedido na ação anterior, essa circunstância não autoriza concluir que as infantes, pessoalmente, poderiam identificar a falha administrativa e adotar providências para obstar a continuidade dos pagamentos, cujo ressarcimento ora lhes é imposto.
8. A situação jurídica das apelantes deve ser compreendida à luz da especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico às crianças e adolescentes (CF, art. 227).
9. Nessa linha intelectiva, o exercício do poder familiar autoriza os pais a praticarem atos de mera administração em nome dos filhos menores, mas não os legitima a assumir obrigações que impliquem disposição patrimonial relevante e ultrapassem os limites da simples administração (CC, arts. 3o, 104, I, 1.634 e 1.691).
10. Exsurge, pois, que as apelantes, infantes, não tinham condições de identificar a irregularidade nos pagamentos e tampouco poderiam adotar medidas para obstar sua continuidade. Imputar-lhes a obrigação de ressarcir valores cuja percepção decorreu de ato da própria Administração significaria transferir a incapazes uma responsabilidade vedada pelo ordenamento jurídico.
11. Além disso, o Tema 1.009/STJ resguarda a situação em que o beneficiário não tinha como constatar a falha, o que se aplica, com ainda maior razão, às infantes que apenas receberam prestações de natureza alimentar determinadas e implementadas pela própria Administração, sem qualquer participação ativa de sua parte.
12. Não se desconhece que a Administração Pública falhou ao não suspender oportunamente os pagamentos após o trânsito em julgado da ação, mas essa omissão não pode ser transferida às apelantes, que não detinham meios de corrigir ou questionar a manutenção do benefício.
13. Nesse contexto, exigir das infantes a restituição dos valores recebidos de boa-fé significaria imputar-lhes uma responsabilidade objetiva desproporcional, em flagrante violação ao princípio da proteção integral (CF, art. 227) e ao melhor interesse da criança e do adolescente (Lei n.o 8.069/90, art. 4o).
14. Prevalece, pois, o entendimento jurídico do Tema 1.009 do STJ, segundo a qual os valores recebidos de boa-fé, em situação em que o beneficiário não tinha como constatar a irregularidade, não são passíveis de repetição. A incapacidade absoluta das apelantes constitui, por si, elemento suficiente para o reconhecimento da boa-fé objetiva. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação conhecida. No mérito, provida. Julgado improcedente o pedido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 3o, 104, I, 1.634 e 1.691; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e art. 98, § 3o; EC n. 113/2021; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, (Tema 1.009). TJDFT, Acórdão 1732358, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; acórdão 1681119, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível; acórdão 2038107, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.